Tribunal: TJPA
Processo: 0003325-45.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003325-45.2016.8.14.0005

APELANTE: TIM CELULAR S A

APELADO: DILBERTO DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DATA DE INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TIM CELULAR S/A inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por DILBERTO DA SILVA ALMEIDA,
julgou procedente os pedidos, condenando a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O autor ajuizou a ação alegando, em síntese, que ao tentar fazer contrato de aquisição de cartão de crédito junto ao BANPARÁ, descobriu que seu nome estava negativado no SPC/SERASA, por solicitação da requerida, razão pela qual teve a solicitação do cartão negada. Afirma, ainda, que firmou contrato com a requerida em 12/11/2014 e que a primeira fatura, no valor de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa centavos), com vencimento paro o dia 07/12/2014 foi paga no dia 01/12/2014. Aduz que procurou a requerida para regularização da situação, informando que a fatura que deu ensejo à restrição do crédito (dezembro/2014), havia sido paga em 01/12/2014, no entanto, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a ação.

Inconformada, a TIM CELULAR S/A interpôs recurso de Apelação (ID. 1420955), alegando a necessidade de reforma da sentença ora vergastada, aduzindo, para tanto, que a parte autora deixou de comprovar o pagamento da fatura e que não houve comprovação de fraude na contratação dos serviços. Sustentou que a quantia arbitrada a título de danos morais é absurda e que não restou comprovada a ocorrência do alegado dano. Por fim, esclarece que a correção monetária deve ser a partir da sentença e os juros de mora, a partir da citação, nos termos da sumula 362 do STJ e art. 406 do CC.

Requereu, ao final, o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, com o consequente julgamento improcedente dos pedidos contidos na inicial.

Em sede de contrarrazões (ID. 1420958), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Cinge-se a questão na análise da configuração ou não do dano moral descrito na inicial, a fim de ensejar a indenização pleiteada.

De início, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

Cumpre salientar ainda, que em casos de relação de consumo, como o ora em análise, o art. 14 do CDC preleciona a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

No que concerne à ocorrência do dano e do nexo de causalidade, considerando os documentos juntados (ID. 1420947, fls. 18-19), observa-se que a parte autora, de fato, demonstrou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/apelante.

Já a ora recorrente não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da cobrança, tampouco impugnou os documentos juntados pela parte autora, os quais comprovam o pagamento da dívida que ensejou a negativação.

Observo que a apelante, em suas razões recursais, menciona que não foi comprovada fraude na contratação do serviço. Todavia, em nenhum momento o autor/apelado sustenta a ocorrência de fraude na contratação, pelo contrário, junta o contrato firmado com a requerida/apelante (ID. 1420947, fls. 16-17), negando tão somente que tenha deixado de pagar a fatura que venceu em 07/12/2014 e gerou a negativação indevida de seu nome, comprovando que efetivou o pagamento em 01/12/2014 (ID. 1420947, fl. 20), bem como juntou aos autos as faturas dos meses seguintes, e em nenhuma delas se verifica reaviso de vencimento ou cobrança de multas e juros por atraso/ausência de pagamento da fatura objeto da ação.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, além de ter restado configurado a falha na prestação de serviço, restou demonstrado de forma cristalina o ato ilícito passível de responsabilidade civil perpetrado pela apelante, consubstanciado na inscrição do nome da parte autora, ora recorrida, nos órgãos de proteção ao crédito, não tendo a recorrente, ainda, se desincumbido de comprovar sequer alguma das hipóteses de exclusão de sua responsabilidade, descritas no art. 14, §3º do CDC ou ainda qualquer fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

In casu
, não se pode olvidar que a conduta da empresa apelante gerou danos ao apelado, visto que o apontamento do seu nome é fato evidentemente danoso, pois implica em descrédito econômico e perda da-confiança pública, causando uma série de transtornos na vida cotidiana. Ademais, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção, por uma dívida já paga, transcende o mero aborrecimento.

Nesse contexto, o que se verifica é a equivocada inclusão do nome do apelado/autor no cadastro de restrição creditícia, implicando em desabono à imagem deste perante as diversas esferas sociais em que transita.

Outrossim, no presente caso, é dispensada a comprovação do real abalo sofrido, por tratar-se de dano
in re ipsa
, não sendo necessária a apresentação de provas robustas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio fato já configura o dano.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É de se afastar o argumento da concessionária de que não pode ser responsabilizada pelo erro em seu sistema de informações ou pela demora de eventual repasse de pagamento realizada nas agências das entidades bancárias por ela credenciadas, visto que, corroborar com tais alegações, implicaria em possibilitar a transferência do risco do empreendimento para o consumidor. 2.
A negativação indevida gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
3. A indenização serve a propósito punitivo e preventivo, não podendo, porém, exorbitar da compensação efetivamente devida, para não restar configurado o enriquecimento sem causa. Assim, dadas as nuances do caso concreto, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, montante este que satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE - APL: 4101397 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017) (grifo nosso)

AGRAVO INOMINADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. -
Fatura devidamente paga pela autora. Falha na prestação do serviço quanto a inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. - Necessidade de reparar o dano causado. Dano moral configurado. Tendo sido observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. - Sentença que se mantém. - Não merece censura a decisão vergastada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
AGRAVO INOMINADO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00123010920138190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 1 VARA CIVEL, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015) (grifo nosso)

Desta forma, não há como rechaçar a ocorrência da prática de ato ilícito, por parte da apelante e do seu dever de indenizar. Neste caso, o ato praticado violou disposições do art. 5º, inciso X da Constituição Federal e arts. 186, 187, 927, 944, do Código Civil e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a reparação civil.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, observa-se que o mesmo deve estar adequado aos transtornos impingidos à parte ofendida, verificando-se compensação justa para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade, adotados em situação semelhante, além de observância a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais quais: os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa e à gravidade da ofensa.

Com isso, visa-se também a desestimular a prática de novos atos ilícitos, bem como ofertar conforto ao ofendido, de modo que a quantia arbitrada não seja tão irrisória, que nada represente; nem tão exagerada, a ponto de implicar sacrifício demasiado para o demandado ou enriquecimento ilícito para a outra parte.

Nessa esteira de raciocínio, considero que o valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando equivalente aos demais casos análogos e entendimentos firmados pela Jurisprudência Pátria, razão pela qual o quantum deve ser mantido, mostrando-se adequado ao dano vivenciado pela parte autora.

No que tange ao termo de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, alega a apelante que deve ser observado a data do arbitramento da condenação. Sobre esse ponto, verifico que a sentença recorrida se quedou silente.

Em relação à correção monetária, o termo inicial é a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Quanto aos juros moratórios, sua incidência é a partir da data do evento danoso, por se estar diante de responsabilidade extracontratual, no qual a incidência observa a data da inscrição considerada indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ, entendimento esse que continua sendo aplicado atualmente, apesar do entendimento adotado no mencionado REsp 903258. Em decisão mais recente, proferida no REsp 822671/MA, a Exmª Srª Ministra Maria Isabel Gallotti teve rejeitada sua tese, tendo sido adotado o entendimento da Segunda Seção, sufragrado no REsp 1.132.866/SP, julgado em 23.11.2011, que decidiu que
no caso de indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios são devidos a partir do evento danoso, reafirmando assim o disposto na Súmula 54
, do STJ,
in verbis
(grifei):

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA E CARACTERIZAÇÃO DO DANO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ.

1. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, sufragado no REsp 1.132.866/SP (julgado em 23.11.2011),
no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 822.671/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)”

Tal entendimento, inerente à aplicação da Súmula 54, do STJ, em casos análogos ao aqui em julgamento continua sendo adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos arestos seguintes (grifei):

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM RESULTADO MORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PREPOSTO DA EMPRESA DE ÔNIBUS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
DANOS MORAIS
. VALOR RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. O eg. Tribunal de origem, à luz das circunstâncias fáticas da causa, concluiu pela configuração da responsabilidade do preposto da empresa de ônibus pelo acidente de trânsito que atingiu a vítima, que veio a óbito em decorrência da colisão. A alteração de tais conclusões demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada autor, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que ocorreu a morte do marido e pai dos ora agravados em decorrência do acidente de trânsito causado por preposto da empresa agravante.

4.
Na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 deste Tribunal.

5. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 966.070/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017)”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ
. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA CERCA DO LIMITE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.L SÚMULA 402 DO STJ. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE IMPONHA AOS MEMBROS DESTA CORTE A SUSPENSÃO DOS RECURSOS QUE JÁ SE ENCONTRAM NO STJ EM TAL CASO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação ao art. 535, I e II, do CPC/73 (atual 1.022, I e II, do Novo CPC), pois embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, cumpre ressaltar que não é cabível examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. A previsão contratual de cobertura dos danos pessoais abrange os danos morais tão-somente se estes não forem objeto de exclusão expressa ou não figurarem como objeto de cláusula contratual independente. Inteligência da Súmula 402 do STJ.

4. A revisão do acórdão estadual no sentido de haver expressa previsão na apólice contratada cobertura para danos morais, demandaria reexame de todo âmbito da relação contratual estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

5. "Segundo o entendimento majoritário da Segunda Seção, sufragado no REsp 1.132.866/SP (julgado em 23.11.2011),
no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
." (AgRg no AREsp 577.492/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 07/11/2014). Precedentes.

6. A jurisprudência deste Sodalício firmou posicionamento no sentido de que a determinação de suspensão dos processos prevista no art. 543-C do antigo Código de Processo Civil, correspondente ao art. 1.037, II, do atual CPC, somente atinge os recursos em trâmite perante os Tribunais locais, não se aplicado aos processos em trâmite nesta Corte Superior. Precedentes.

7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1378434/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017)”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais fixado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ. No caso dos autos, verifica-se que o quantum estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Precedentes.

1.1 Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de ser razoável, em caso de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a quantificação dos danos morais em valor equivalente a até 50 salários-mínimos. Precedentes.

2.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso
(Súmula 54 do STJ).

Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 988.161/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017)”

Desse modo, inexistindo mácula na r. decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
, que deve ser prestigiada, reputo irretocável e deve ser confirmada em todos os seus termos na integridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada.

Assim, mantido o julgamento de procedência do feito, com trabalho adicional exitoso dos advogados, majoro os honorários sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 16/02/2024